Tribunal: TJDFT
Processo: 0733539-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733539-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUDMILLA ALVIM DE OLIVEIRA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ludmilla Alvim de Oliveira contra a decisão de ID 30227110, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Alega a embargante que a decisão padece de obscuridade e contradição no que tange à conclusão pelo conhecimento parcial do recurso, pois, embora não suscitada, na impugnação, a tese alusiva ao não cabimento do cálculo retroativo de reserva matemática, mas, apenas prospectivo, o perito judicial, em seu parecer ao ID 98738819, apenas respondeu a um quesito da agravada, não incluindo o referido valor nos cálculos da reserva matemática. Menciona que, na ocasião, não havia interesse de agir da agravante em se manifestar sobre o assunto, que só surgiu após a sentença de liquidação do juízo a quo. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes à decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração, segundo disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do decisum. Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Alinhadas essas observações, alega a embargante que a decisão monocrática restou obscura e contraditória quanto à conclusão acerca do conhecimento parcial do agravo de instrumento. Isso porque, segundo afirma, embora não suscitada, na impugnação, a tese alusiva ao não cabimento do cálculo retroativo de reserva matemática, mas, apenas prospectivo, o perito judicial, em seu parecer ao ID 98738819, apenas respondeu a um quesito da agravada, não incluindo o referido valor nos cálculos da reserva matemática. Menciona que, na ocasião, não havia interesse de agir da agravante em se manifestar sobre o assunto, que só surgiu após a sentença de liquidação do juízo a quo. É cediço que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária, ou seja, se limita à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. A propósito, a decisão liminar, porque baseada em cognição não exauriente, não vincula o relator na apreciação do mérito do recurso, oportunidade em que a matéria será analisada com maior profundidade. De qualquer sorte, tem-se que, já na decisão liminar, ventilou-se acerca do parcial conhecimento recursal, nos seguintes termos: (...) De início, vale destacar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Em suas razões, a agravante defende, como relatado, não ser cabível o cálculo retroativo de Reserva Matemática, o qual deverá ser sempre prospectivo. Ocorre que, pela análise da impugnação ao laudo pericial (ID 101778410), denota-se que a tese não foi ventilada pela exequente, não sendo, portanto, submetida à análise do d. Juízo a quo, mostrando-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Diante disso, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto ao ponto aludido. Embora a embargante sequer tenha indicado, de forma específica, em que consiste cada um dos vícios apontados, denota-se da decisão embargada que foi conferido tratamento explícito quanto à admissibilidade parcial do agravo de instrumento. Restou claro, pois, que eventual apreciação de tema não submetido ao primeiro grau poderá acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Com efeito, não cabe a esta instância recursal perquirir acerca do momento adequado à parte para submeter determinada matéria ao d. Juízo a quo. No entanto, é certo que se mostra descabida a análise de tese que não foi objeto da decisão agravada. Cumpre, ainda, ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao decisum, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não se verifica na hipótese. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo com o indeferimento do efeito suspensivo. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora